Tribunal: TJDFT
Processo: 0720104-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO.
I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
II. Incabível introduzir, na plataforma cognitiva dos embargos de declaração, irresignação contra questão preclusa.
III. Recurso desprovido.